Tribunal: TJDFT
Processo: 0726738-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726738-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: RONIVON DE SOUZA SANTOS DESPACHO Conforme se verifica, a agravante foi intimada da decisão combatida em 12/07/2021 (ID. Num. 130988227 dos autos n. 0710873-53.2022.8.07.0009). Posteriormente, a autora interpôs o presente agravo em 12/08/2022. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias à recorrente para que se manifeste acerca da tempestividade do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. BRASÍLIA, DF, 17 de agosto de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora